Tribunal: TJBA
Processo: 8021846-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021846-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JIRLANDIA SANTOS DE JESUS

Advogado(s):

AGRAVADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA
. DECISÃO QUE INDEFERE A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
SUSPENSÃO DE
COBRANÇA
EM MODALIDADE

NÃO RECONHECID
A

PEL
A
AGRAVA
NTE
.
PRESENÇA D
OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
RECURSO PROVIDO.
REFORMA
DA DECISÃO
A QUO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para suspensão de descontos mensais, oriundos de suposto contrato na modalidade de cartão de crédito consignado (RMC), sobre benefício previdenciário recebido pela agravante. A parte agravante alega não ter contratado nessa modalidade, reconhecendo apenas empréstimo consignado tradicional. Requer, assim, a suspensão imediata dos descontos, sob pena de dano irreparável, por se tratar de verba alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência para suspender os descontos realizados em benefício previdenciário da agravante, diante da alegada ausência de contratação na modalidade consignação em cartão de crédito (RMC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme o art. 300 do CPC.

Há indícios suficientes da ausência de regularidade na contratação impugnada, o que evidencia a probabilidade do direito, especialmente diante da alegação de inexistência de anuência à modalidade de RMC.

A continuidade dos descontos em benefício previdenciário equivalente a um salário mínimo configura perigo de dano grave e irreparável, dada a natureza alimentar da verba.

A inversão do ônus da prova é admitida nas relações de consumo, nos termos do CDC, para proteger o consumidor diante da dificuldade de produzir prova negativa, hipótese configurada no caso concreto.

A jurisprudência admite a suspensão dos descontos em benefícios previdenciários quando verificada controvérsia quanto à validade da contratação e presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

A reversibilidade da medida é garantida, pois eventual improcedência do pedido autoriza o retorno das cobranças, não havendo risco de irreversibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento
:

A suspensão de descontos em benefício previdenciário é admissível em sede de tutela de urgência quando houver controvérsia relevante sobre a validade da contratação e estiverem presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

A prova negativa de contratação em modalidade específica configura “prova diabólica”, atraindo a inversão do ônus da prova nos termos do CDC.

A manutenção de descontos indevidos em verba alimentar caracteriza perigo de dano irreparável apto a justificar a concessão da tutela provisória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI nº 2178659-02.2020.8.26.0000, Rel. Des. Tercio Pires, j. 05.10.2020; TJ-SP, AI nº 2252540-41.2022.8.26.0000, Rel. Des. Miguel Petroni Neto, j. 14.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o

A
gravo de Instrumento
n.
8021846-48.2025.8.05.0000
, de
Salvador
-BA
, em que
são

a
gravante,
JIRLANDIA SANTOS DE JESUS
e
a
gravad
o
,

BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
dar provimento ao presente Agravo de Instrumento,
confirmando a decisão monocrática do ID n.
80794532
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12